Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000463-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: L. W.
AGRAVADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEONARDO WILLE, representado por sua genitora AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1014880-88.2019.811.0015, ajuizada em face da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravado, portador de Transtorno do Aspecto Autista, bem como suspender as faturas concernentes ao mesmo contrato, com vencimento em 14.11.2019 e 25.11.2019.
Para tanto, diz o agravante ser portador de Transtorno do Espectro do Autismo e Transtorno de Humor, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear o tratamento com Protocolo Pediasuit e método ABA, os quais, apesar de autorizados, foram enquadrados como tratamento ambulatorial, tendo sido obrigado a custear o pagamento de 50% das despesas no sistema de coparticipação.
Alega que o acesso ao tratamento em questão se tornou inviável por conta dos valores exorbitantes cobrados pela agravada, a qual, erroneamente, enquadrou-o como ambulatorial, sendo medida de rigor a concessão da tutela de urgência para que o tratamento não sofra solução de continuidade.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos legais da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, em especial pelo relatório de tratamento pelo método Pediasuit e terapia ABA (id no 30090982 em diante) o qual aponta de forma minuciosa o tratamento prestado ao agravante, além dos riscos de sequelas irreversíveis que poderá sofrer com sua abrupta interrupção.
Em que pese não ter havido recusa por parte da operada de plano de saúde agravada, verifica-se que a discussão sub judice decorre do enquadramento do tratamento na forma de coparticipação, o que, por sua vez, tornou inviável a manutenção do tratamento em decorrência dos elevados valores cobrados, consoante de infere do extrato de cobrança ao id no 30090970.
Assim, a fim de evitar prejuízo irreversível e, diante da possível abusividade da cobrança do tratamento do agravante na forma de coparticipação, convém reformar a decisão de base e determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente o tratamento médico do agravante, na forma estabelecida no Laudo Médico ao id no 30090977.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e determinar, em sede de tutela de urgência, que a operadora de plano de saúde agravada, imediatamente e sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custeie integralmente o tratamento médico do agravante pelo método ABA e Protocolo Pediasuit, bem como suspenda a cobrança das faturas com vencimento no dia 14.11.2019 e 25.11.2019, nos valores de R$ 3.245,49 e R$ 4.118,39, respectivamente.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Por fim, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora